Tribunal: TJDFT
Processo: 0722340-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRIANÇA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. IDADE COMPATÍVEL. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA. VIABILIZAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL (CF, ARTS. 6o, 206 E 208, IV; ECA, ART. 54, IV). MATERIALIZAÇÃO EM DECISÃO JUDICIAL. COMANDO. REALIZAÇÃO. FORMAS ALTERNATIVAS. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CRECHE CONVENIADA. INEXISTÊNCIA. FORMA DE REALIZAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE SOB O CUSTEIO DO PODER PÚBLICO. MEDIDA INDUTIVA. FORMA DE REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO FIRMADA JUDICIALMENTE. INÉRCIA. VERBA PÚBLICA. SEQUESTRO. LEGITIMIDADE. OBRIGAÇÃO DE GÊNESE CONSTITUCIONAL COMPREENDIDA COMO DIREITO SOCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.

1. A transcendência do direito à educação, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 205 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementado com observância dos parâmetros traçados pelo próprio legislador constituinte e secundado pelo legislador ordinário subalterno (CF, arts. 6o, 206 e 208; ECA, art. 54; Lei de Diretrizes e Bases da Educação etc.).

2. Firmada a obrigação de o ente público, suprindo a omissão em que incidira, matricular o infante que demandara a prestação jurisdicional em creche pública ou creche conveniada apta a atender suas necessidades, não realizada a obrigação, deve ser viabilizada sua efetivação em conformidade com o que se espera do cumprimento do decidido judicialmente, legitimando que, efetuada a matrícula da criança em creche particular, o custeio das mensalidades seja imposto ao poder público, conferindo lastro, em derradeira forma de consecução da efetividade almejada, ao sequestro de verba pública como forma de realização da obrigação (CPC, art. 139, IV).

3. Ostentando o direito reconhecido pendente de realização por inércia da administração gênese e estatura constitucional, sua realização, assim como sucede com as demandas de serviços de saúde, de forma a lhe ser assegurada efetividade e materialidade e assegurada a higidez do título que obtivera a parte vindicante, legitima o manejo dos recursos inerentes ao devido processo legal, inclusive, em caráter excepcional, o sequestro de verba pública volvida a viabilizar a consumação do reconhecido quando exauridas as outras alternativas disponíveis para materialização do firmado, sob pena de ser esmaecida a tutela obtida e negligenciada a realização do direito subjetivo firmado com lastro na legislação constitucional.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Maioria.